Tribunal: TJSP
Processo: 1006178-93.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Seguro – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na tensão da rede elétrica – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento - Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial – Laudo inidôneo desprovido de fundamentação técnico-científica – Regulação de sinistro que se reporta a forte

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva – Seguro – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na tensão da rede elétrica – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento - Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial – Laudo inidôneo desprovido de fundamentação técnico-científica – Regulação de sinistro que se reporta a forte chuva acompanhada de rajadas de vento e descargas atmosféricas – Fenômeno meteorológico que não incide somente na rede elétrica sob os cuidados das concessionárias de serviços, mas também atinge a fiação sob os cuidados exclusivos do particular, com o mesmo potencial destrutivo --Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 252 do RITJSP – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.